Tribunal: TJMT
Processo: 1023539-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023539-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.264.501-20 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDO – NÃO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA VENDEDORA – NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTAS – DANOS MORAIS DEVIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A questão central envolve a responsabilidade do comprador pelo não registro da transferência do imóvel e a consequente obrigação de pagar os débitos tributários pendentes, bem como a indenização por danos materiais e morais sofridos pela autora.

A revelia, em conformidade com o art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com os elementos constantes nos autos, o que não se verifica no presente caso.

A ausência de contestação por parte do réu, somada aos documentos apresentados pela recorrente, como a procuração pública outorgada ao comprador, são suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico e o inadimplemento das obrigações contratuais pelo apelado.

A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.

A autora comprovou que, em decorrência da omissão do réu em regularizar a transferência do imóvel e atualizar os cadastros junto aos órgãos competentes, foi diretamente responsabilizada por débitos tributários que não lhe competiam, resultantes do imóvel que, embora vendido, permaneceu registrado em seu nome. Esses débitos geraram execuções fiscais e a mesma foi obrigada a contratar advogados para sua defesa.

O dano moral,
in casu
, é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação específica, em razão da gravidade da situação, caracterizada pelo impacto emocional sofrido pela requerente com a negativação de seu nome e bloqueio de suas contas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023539-66.2023.8.11.0041

APELANTE:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

APELADO:

JOSE VALDIR JORGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer ajuizada em face de
JOSE VALDIR JORGE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem honorários.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 228920728.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que vendeu um imóvel ao apelado em 2011, mediante contrato de compromisso de compra e venda, cujo imóvel está matriculado sob o no. 61.984 do RGI da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, com área de 22 hectares ou 8.857,89 m2, no lugar denominado “SESMARIA RIO DOS PEIXES”.

Sustenta que apesar de ter recebido o valor total e transferido a posse e o domínio útil, o apelado não registrou o imóvel no cartório, tampouco atualizou os cadastros necessários, o que resultou em débitos tributários cobrados da apelante. Diz que isso causou a negativação do seu nome, bloqueio de contas e outros transtornos.

Menciona que o contrato particular de compromisso de compra e venda foi descartado por ela após dez anos, pois acreditava que o apelado havia cumprido com sua obrigação de transferir o imóvel. Desse modo, requer que o recorrido seja instado a apresentar sua via do contrato, já que se trata de um documento comum às partes.

De outro lado, verbera que um mês depois da outorga da procuração pública, uma parte da área foi vendida e a matrícula imobiliária desdobrada em duas, conforme se vê da escritura pública de desdobro lavrada perante o 5o Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá, Livro no. 114, Folhas no. 176/177, em 28/11/2011 (Id. 121752914), e da escritura pública de compra e venda com a Rota Oeste (Id. 121637024).

Elucida que o apelado passou a pagar o IPTU até o ano de 2017, e em 2015 e 2019 que chegou a gerar guias de ITBI, construiu cercas em todo o perímetro da área e edificou galpões onde foi instalada uma planta de confinamento de bovinos que funcionou por alguns anos.

Explica que o documento de Id. 121756873 diz respeito a segunda guia de ITBI, gerada pelo recorrido com a procuração pública em questão, com vencimento em 31/05/2019, no valor de R$240.094,31 (duzentos e quarenta mil, noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

Ressalta que posteriormente foi emitida nova guia, pois esta foi inadimplida, onde consta como contribuinte a empresa Polo Brasil Agro Desenvolvimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ sob no. 39.291.259/0001-74, cujo sócio administrador é o Sr. Caio Chaves Jorge, filho do recorrido José Valdir Jorge.

Afirma que o apelado não contestou a ação, o que levou à decretação da revelia, de modo que deve ser presumida a veracidade das alegações de fato, reforçadas pelos documentos apresentados.

Alega que além dos danos materiais decorrentes das dívidas e bloqueios, a apelante, uma senhora de 85 anos, está sofrendo transtornos emocionais graves, incluindo depressão profunda, em decorrência da omissão do apelado.

Aponta que a sentença, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, deve ser reformada, argumentando que a revelia e os documentos apresentados comprovam a veracidade das alegações. Pede, também, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 228920729).

As contrarrazões não foram ofertadas, por ser o demandado revel (Id. 228920738).

O preparo foi recolhido (Id. 229614191).

Na peça Id. 239513179, a autora/apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer em face de
JOSE VALDIR JORGE
, argumentando que em 2011 vendeu um imóvel ao requerido por meio de um contrato de compromisso de compra e venda,
cujo imóvel está matriculado sob no. 61.984 do RGI da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, com área de 22 hectares ou 8.857,89 m2, no lugar denominado “SESMARIA RIO DOS PEIXES”.

Diz que embora tenha recebido o valor integral e outorgado uma procuração pública ao comprador para a transferência do imóvel, ele nunca registrou a transferência junto ao cartório e não atualizou os cadastros imobiliários. Como resultado, o imóvel escriturado em nome da autora consta dívidas tributárias que superam R$800,00 (oitocentos reais).

Ressalta que essas dívidas geraram protestos em seu nome e execuções fiscais, causando-lhe graves prejuízos financeiros e emocionais.

Ante o exposto, postulou a obrigação de fazer para compelir o requerido a transferir o imóvel; pagar as dívidas tributárias, e, consequentemente, retirar o nome da autora das restrições de protesto; pagamento de danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e ressarcimento de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) gastos com honorários advocatícios, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

O requerido foi devidamente citado (Id. 228920715) e inclusive compareceu na audiência de conciliação, com possibilidade das partes se transigirem (Id. 228920717), de modo que requereu prazo para juntar minuta de acordo.

Decorrido o prazo, o requerido quedou-se inerte e tão logo decretada sua revelia.

A autora requereu o julgamento antecipado da lide e a Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que a parte requerente não comprovou a realização do negócio, ante a ausência do contrato de compra e venda para o então requerido, cujos efeitos são agora combatidos por meio do presente apelo.

Para tanto, a autora apelante argumenta que a revelia presume a veracidade das alegações, corroboradas pelos documentos apresentados, como a procuração pública que outorgava ao apelado poderes para transferir o imóvel.

Pois bem. Se o réu não apresentar contestação, será considerado revel, e as alegações de fato feitas pela parte autora presumem-se verdadeiras. Isso está previsto no art. 344 do CPC, que dispõe que, na ausência de contestação, as alegações da parte autora são consideradas verdadeiras.

A presunção de veracidade, no entanto, não é absoluta. O art. 345 do CPC estabelece que a revelia não produz esse efeito se: a) houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação; b) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; c) a petição inicial não estiver acompanhada de prova indispensável; e d) as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com as provas.

No caso em questão, à revelia do réu implica a presunção de que o contrato de compra e venda realmente existiu, ainda que o documento original não tenha sido apresentado pela autora recorrente. Essa presunção é reforçada com a outorga da procuração pública ao requerido apelado com amplos poderes para transferir o imóvel para si ou para terceiros.

A procuração forneceu ao requerido poderes como vender, ceder, transmitir a posse, domínio e direitos sobre o imóvel, o que indica a intenção de efetivar a transferência da propriedade.

A outorga de tais poderes por meio de uma procuração pública revela um forte indício de que o negócio jurídico foi celebrado, especialmente quando outros atos, como o pagamento e a posse do imóvel, também foram mencionados.

Portanto, a procuração pública, em conjunto com outros fatos, como o pagamento integral e a posse do imóvel, reforça a presunção de que as partes realizaram um negócio de compra e venda.

Ademais, denota-se que houve o desmembramento do imóvel de matrícula no. 61.984, após a outorga da procuração pública ao requerido apelado, sendo o imóvel desmembrado em duas áreas distintas. Esse desdobramento foi formalizado em escritura pública no 5o Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá. As áreas resultantes desse desmembramento foram registradas com as seguintes matrículas: no. 82.416 (área de 15.076,00 m2) e no. 82.417 (área de 213.781,89 m2).

Ademais, as provas coligidas aos autos demonstram também que após o desmembramento, o requerido apelado vendeu uma dessas áreas (matrícula no. 82.416) para a empresa Rota Oeste Veículos Ltda. (Id. 228920690), enquanto a outra área (matrícula no. 82.417) permaneceu em nome da autora recorrente.

Não bastasse isso, evidencia-se que o requerido apelado emitiu uma guia de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com vencimento em 31/07/2024, valendo-se da procuração pública que ainda estava em vigor, para realizar a transferência do domínio do imóvel. Essa guia foi emitida com o valor de R$240.094,31 (duzentos e quarenta mil, noventa e quatro reais e trinta e um centavos), e vencimento em 31/07/2024.

No entanto, o requerido apelado não efetuou o pagamento dessa guia, o que resultou na permanência das dívidas em nome da parte autora recorrente e no não cumprimento de sua obrigação de transferir o imóvel objeto da celeuma.

É inegável que essa omissão por parte dele contribuiu para o aumento da dívida tributária do imóvel, gerando ainda mais transtornos para a autora apelante.

Dessa forma, tem-se que com a combinação dos indícios de prova apresentados pela autora recorrente, junto com a revelia do requerido apelado, o qual, repita-se, compareceu na data aprazada da audiência de tentativa de conciliação e inclusive requereu a suspensão processual para fins de acordo, todavia, após transcurso do prazo de suspensão, simplesmente preferiu ‘desaparecer’, acarretando da sua parte um comportamento totalmente contraditório (“
venire contra factum proprium
”), o que não pode ser tolerado, a ensejar, com isso, a procedência dos pedidos feitos na petição inicial.

Nesse exato sentido e guardadas as devidas proporções, assim tem proclamado esta colenda Câmara julgadora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM
– FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova e a revelia do réu impõe o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.” (N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor a ensejar dano moral, uma vez que é também obrigação legal do vendedor comunicar a venda do veículo ao DETRAN.”
(N.U 1008642-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE ALTERAR REGISTRO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO PROMITENTE COMPRADOR. DESPESAS COM IPTU. ÔNUS DA PROVA E REVELIA.
A matrícula relativamente recente juntada ao processo, aliada à revelia da parte demandada, prova que o imóvel, passados quase 20 anos da quitação da promessa de compra e venda, não foi transferido do nome da vendedora para o do adquirente
. Transferência não efetivada em prazo razoável, a despeito de inexistir na promessa de compra e venda a obrigação de transferir ao promitente comprador. No caso, diante do prolongado tempo sem a retificação do registro do imóvel, impõe-se a cominação da obrigação de transferência do imóvel para o nome do adquirente, sob pena de multa. As obrigações referentes ao IPTU estão ao encargo do promitente comprador desde a firmatura da promessa de compra e venda, nos termos de cláusula contratual expressa, devendo tais valores, caso alcançados pela vendedora, ser ressarcidos pela parte demandada. Inaplicabilidade do art. 123 do CTN para fundamentar o juízo de improcedência da ação inter partes. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70080106941 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ESCRITURADO. A ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a existência de uma promessa de compra e venda, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem.
Hipótese em que a prova carreada aos autos, somada à revelia dos réus, apresenta-se suficiente para comprovar os requisitos à outorga da escritura pública de compra e venda
. Pago o preço e não escriturado o bem imóvel, faz jus a demandante à declaração judicial que lhe possibilite a regularização no registro do imóvel. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RS - AC: 70079936449 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2019)

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da necessidade da regularização da transferência do imóvel, e o pagamento das respectivas dívidas pelo réu, a partir da alienação.

No mais, o recurso é circunscrito ao ressarcimento dos gastos realizados pela autora recorrente com a contratação de advogado para realizar defesa em processo de execução e dano moral, haja vista os transtornos sofridos com protestos e judicialização em seu nome.

Quanto aos
danos materiais
é inegável que a autora recorrente efetuou o pagamento da remuneração contratada na ordem de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), para que o contratado exercesse sua defesa na Ação de Execução Fiscal no. 1024962-95.2022-8.11.0041, conforme, inclusive, faz prova o comprovante juntado no Id. 228920700.

Entretanto, ainda que o Código Civil preveja que aquele que causa prejuízo a outrem, por ação ou omissão, deve indenizá-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, referida indenização não merece prosperar.

Isso porque, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

Os honorários contratuais decorrem de acordo entre a parte e o advogado, fruto de contrato bilateral, de livre pactuação, a princípio, no que tange a percentuais e valores pelo labor do causídico escolhido. Ora, cuida-se de despesa essencialmente voluntária contraída pela parte, não podendo este contrato gerar efeitos a ponto de atingir terceiro que dele não participou, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Este entendimento não é alheio a esta colenda Câmara julgadora, a qual, após acalorados debates, inclusive em técnica de julgamento do art. 942 do CPC, prevaleceu a tese aqui sopesada, em julgado de minha relatoria assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CONTRATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO – NON REFORMATIO IN PEJUS –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO – INADMISSIBILIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RETIFICAÇÃO NO PONTO – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

“No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino, pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a apresentação dos documentos do Financiamento Estudantil solicitados pela universidade para fins de matrícula” (TJ-MT 10104315820178110015 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021).

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito. Todavia, por força da proibição da chamada non reformatio in pejus, deve ser mantida a sentença em face da ausência de impugnação pela parte adversa.

Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos.

“Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur)” (N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024).

A verba honorária arbitrada na origem se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”
(N.U 1001498-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Portanto, indevido na espécie o ressarcimento pretendido a título de danos materiais.

Diferentemente, tenho que o
dano moral
resta configurado no caso concreto, porque o nome da autora recorrente foi negativado e protestado, e ainda foi alvo de execuções fiscais, onde a mesma teve suas contas bloqueadas (Ids. 228920697 e 228920699). O dano moral, nesse caso, é presumido (
in re ipsa
), o que significa que ele decorre automaticamente da gravidade dos fatos, sem necessidade de prova específica.

Esses eventos resultaram em constrangimentos, danos à sua imagem e abalo emocional significativo, especialmente considerando que ela é uma pessoa idosa (85 anos de idade) e jamais havia tido seu nome envolvido em situações de inadimplência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSUNÇÃO PELO PROMITENTE-COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DOS HERDEIROS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COMINATÓRIO -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS EM RAZÃO DA COBRANÇA DE TRIBUTOS - REPARAÇÃO DEVIDA
- BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA A PROMITENTE-VENDEDORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORÇÃO E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que, ao entabular promessa de compra e venda de imóvel, os promitentes-compradores se obrigaram a tomar todas as providências para viabilizar a transferência dos bens para seu nome, mas que, decorridos mais de 15 anos da celebração do contrato, ainda não cumpriram a obrigação a seu cargo, cumpre acolher o pedido cominatório formulado pela promitente-vendedora em demanda por estes ajuizada para forçar o cumprimento do contrato.
Comprovada a ocorrência de danos morais, pela violação do direito da personalidade que tem por objeto a integridade moral, ante a constatação de que, por causa da omissão dos promitente-compradores em transferirem o imóvel para seu nome, a promitente-vendedora teve seu nome lançado nos cadastros de restrição, em execução fiscal e que, no curso desta, foram bloqueados bens em seu nome; passando de mero aborrecimento.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.”
(TJ-MT 10101426420178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais
.”
(TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

O montante a ser fixado como indenização por dano moral deve seguir critérios que busquem compensar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor, sem representar enriquecimento indevido.

No caso, revela-se prudente a fixação em
R$10.000,00
(dez mil reais), considerando os parâmetros deste Sodalício, bem como o longo período de negativação indevida, a gravidade do dano emocional e o impacto financeiro que sofreu a autora, especialmente considerando sua idade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de piso, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, de forma a determinar que o requerido regularize, no prazo de 15 dias, a transferência do imóvel e o pagamento das respectivas dívidas inseridas a partir da data da venda, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, devidamente corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando 70% sob responsabilidade da parte requerida e o restante (30%) à parte autora, em prestígio ao êxito dos pedidos formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024